Tribunal: TJDFT
Processo: 0786165-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DURANTE MANOBRA DE RETORNO. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, consistente em condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo as partes.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 71131106.
3. Na origem, narra a parte autora que no dia 19/07/2024 trafegava com seu automóvel Ford Focus, placa JKJ1041, pela via EPCB. Aduz que ao realizar o retorno na Av. Das Jaqueiras, sentido Eixo Monumental, seu veículo acabou sendo abalroado pelo ônibus conduzido por preposto da parte requerida. Informa que o condutor do ônibus efetuou manobra fechada, não observando o espaço necessário, vindo a causar colisão na lateral direita de seu veículo. Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de R$ 1.600,00, a título de danos materiais.
4. Conforme disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, inciso II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Ademais, constitui dever do condutor de veículo coletivo de grande porte, que pretende empreender a manobra de conversão para acessar retorno, perigosa por sua natureza, adotar todos os cuidados e ter cautela redobrada, pelo fato de ter sua visibilidade diminuída ou prejudicada, observando o preceituado nos citados artigos 28 e 34 do CTB.
5. No caso, restou incontroverso que a colisão ocorreu quando as partes realizavam a manobra de retorno e, diante da dinâmica e do contexto apresentado nos autos, restou evidenciada a culpa da empresa recorrente pelo acidente de trânsito, tendo em vista que os elementos probatórios existentes se harmonizam com a versão dos fatos apresentada pela autora e indicam que o veículo dirigido por seu preposto (ônibus), de fato procedeu à manobra de conversão para alcançar o retorno sem a atenção e os cuidados indispensáveis.
6. Embora a autora tenha dito que a colisão ocorreu na lateral direita de seu veículo, as fotografias acostadas aos autos demonstram que o impacto do ônibus da empresa requerida se deu praticamente na parte traseira, o que reforça a tese de que a autora já se encontrava em manobra de retorno no momento da colisão.
7. A recorrente possui responsabilidade objetiva, por ser concessionária de serviço público; assim, incumbia-lhe o ônus da prova no sentido de que a culpa para a ocorrência do acidente deveu-se exclusivamente à parte autora, ônus do qual não se desincumbiu.
8. Desse modo, resta demonstrado que o preposto da recorrente não observou o dever geral de cuidado e não guardou distância de segurança em relação ao veículo da parte autora, sendo certo que, como já observado, compete aos veículos de maior porte o cuidado quanto àqueles de menor porte, consoante dispõe o Código de Trânsito Brasileiro. Logo, não merece reparos a sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.